Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O TEMA. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 905/STJ. ORTN/BTN/INPC. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo a sentença exequenda determinado a restituição dos valores indevidamente descontados, restam esses limitados à data em que a majoração da alíquota foi devidamente regularizada por ato normativo posterior, deixando de se tratar de desconto indevido, portanto. Nesse contexto, o termo final a ser observado corresponde à data de vigência da Lei no 8.688/1993, ocorrido em 21/07/1993, acrescido de 90 (noventa) dias para observância do princípio da anterioridade nonagesimal.
2. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. A atualização monetária deve seguir as diretrizes do REsp no 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 905), de modo que deverá ser aplicado índice ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018 e, a partir de 2/6/2018, correção pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros de mora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.